Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-58.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000002-58.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Ananindeua
APELANTE:
Fernando da Silva Dias
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Arquise José F. de Melo
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Alexandre Tourinho
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, II, DO CPB. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO MAJORADO PARA A DE FURTO SIMPLES. TESE IMPROCEDENTE. PROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRENTE, EM COMPANHIA DE MAIS UM COMPARSA, AGREDIRAM A VÍTIMA PARA QUE PUDESSEM DESPOJÁ-LA DE SEUS PERTENCES, O QUE CONFIGURA O CRIME DE ROUBO E NÃO O DE FURTO, O QUAL NÃO DEPENDE DE VIOLÊNCIA PARA SE CONSUMAR. REQUERIDA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA PARA QUE A PENA SEJA APLICADA ABAIXO DE SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO CONFESSOU O CRIME EM QUESTÃO NOS AUTOS E, ALÉM DE SER O MESMO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO DELITO, TAL BENESSE NÃO PODE SER APLICADA, TENDO EM VISTA O TEOR DA SÚMULA 231 DO STJ QUE PROIBE TAL DECOTE QUANDO A PENA BASE JÁ SE ENCONTRA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua, em que é apelante
FERNANDO DA SILVA DIAS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Fernando da Silva Dias
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que na data de 1º de janeiro de 2018, por volta das 04hs30min., a vítima trafegava em seu táxi, na área do entroncamento, quando pegou dois passageiros, os quais solicitaram que a vítima os levasse até um bar no bairro da Jaderlândia. Ao chegarem no referido bar, este encontrava-se fechado, tendo os passageiros pedido para que a vítima voltasse ao entroncamento e entrasse na Passagem Tupy, onde, nesse momento, a vítima já desconfiando dos dois elementos, negou-se a entrar na dita Passagem, ocasião em que um dos sujeitos aplicou um golpe tipo ¿gravata¿ no ofendido, enquanto o denunciado Fernando anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular que a vítima carregava, bem como a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) que estava dentro do console do carro, tendo os criminosos, após a ação delitiva, descido do carro e empreendido fuga para dentro da Passagem Tupy.

A vítima avistou uma guarnição da polícia militar e comunicou o ocorrido, tendo os policiais procedido diligência a qual culminou com a prisão do recorrente na feira do entroncamento, quando este tentava se esconder em uma das barracas daquele local.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório pelo crime de roubo, estando a decisão embasada tão somente no depoimento da vítima, razão pela qual postula a desclassificação da conduta que foi condenado para a de furto simples. De forma subsidiária, requer que seja reconhecida e aplicada as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para que a pena seja definida abaixo do mínimo legal permitido.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA FURTO SIMPLES

E APLICAÇÃO DE ATENUANTES AO CRIME EM QUESTÃO.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório pelo crime de roubo, estando a decisão embasada tão somente no depoimento da vítima, razão pela qual postula a desclassificação da conduta que foi condenado para a de furto simples. De forma subsidiária, requer que seja reconhecida e aplicada as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para que a pena seja definida abaixo do mínimo legal permitido.

Analisando as provas constantes nos presentes autos, vejo que tal tese não possui base forte para que possa prosperar, tendo em vista que
a vítima dos autos, ANDRÉ NASCIMENTO MENDONÇA, disse ao juiz da causa, mídia de fl. 28
, que durante a ação criminosa o comparsa do apelante, que se encontrava no banco de trás do táxi do ofendido, aplicou uma ¿gravata¿ no pescoço da vítima, enquanto o recorrente que se encontrava no banco ao lado do motorista subtraiu o telefone do ofendido e o dinheiro que se encontrava no console do carro e fugiram logo em seguida para dentro da passagem Tupy.

Em crimes dessa espécie, a palavra da vítima deve ser levada em consideração, tendo em vista que a situação vivenciada pela mesma se deu as escondidas, já que o crime em questão com certeza não teria sido praticado caso houvesse muitas pessoas em volta da vítima, razão pela qual, a violência sofrida pelo ofendido em virtude de ser sufocado através de uma golpe conhecido vulgarmente como ¿gravata¿ já conduz a ação criminosa para o artigo 157 do Código Penal, posto que este enseja violência ou grave ameaça para a configuração de tal tipo, diversamente do crime de furto, constante no art. 155 do mesmo dispositivo legal, que não possui em seu tipo penal violência empregada em face da vítima.

Logo, configurado se mostrou o crime de roubo majorado em concurso de agentes, tendo em vista a violência empregada contra a parte ofendida para que os roubadores pudessem consumar seu intuito delitivo e subtrair os pertences da vítima, não se mostrando salutar desclassificar a referida conduta para outra mais branda, como é o caso do crime de furto, devendo então permanecer a condenação imposta na decisão recorrida.

No mais, no que tange ao pretendido reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa ao caso sob exame, aqui também nada há de ser modificado na decisão guerreada
, uma vez que em relação a atenuante da confissão espontânea, em momento algum o recorrente confessou ter praticado o crime de roubo contra a vítima, e sim, disse em juízo que por ter ficado irritado com a vítima por esta não querer entrar na passagem que o mesmo havia indicado, puxou o telefone celular do ofendido que se encontrava no taxi e saiu correndo, não confessando o crime que lhe foi atribuído.

Agora, em relação a atenuante da menoridade relativa, presente no art. 65, I do Código Penal Brasileiro, constato que o magistrado sentenciante reconheceu sim essa benesse, no entanto, não pode aplica-la tendo em vista que a pena base já se encontrava em seu mínimo permitido, que é de 04 anos de reclusão, tudo com amparo no entendimento já sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, constante na Súmula 231, a qual impede que atenuantes possam levar a pena base abaixo de seu mínimo permitido.
¿
STJ - Súmula 231
: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿
¿
STJ - Súmula 83
: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.¿

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator